Tribunal: STF
Processo: AI 825731
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ANISTIA. APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL ÀS AÇÕES FUNDADAS NO ART. 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.